Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. APROVAÇÃO. INCLUSÃO. BANCO DE RESERVA. APROVEITAMENTO. SURGIMENTO DE CARÊNCIAS. APROVAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO IMEDIATA. INCABÍVEL.
1. A aprovação no processo seletivo para contratação de professor substituto temporário inclui o candidato nos bancos de reserva destinados às Coordenações Regionais de Ensino da SEE/DF, sendo certo que o banco de reserva somente é aproveitado a partir do surgimento de carências.
2. A aprovação no processo seletivo assegura apenas expectativa de direito da contratação do docente, o que depende da existência de recursos financeiros e, igualmente, do interesse e conveniência da Administração Pública.
3. Afasta-se a pretensão de contratação imediata quando não comprovado o surgimento de carência que autoriza o aproveitamento do banco de reserva formado pelo processo seletivo.
4. Denegou-se a ordem.